Tribunal: TJDFT
Processo: 0726571-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726571-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CRISTIELE PEREIRA LOPES DECISÃO Consoante ofício encaminhado pelo i. Juízo a quo, foi proferida r. sentença de mérito no processo originário, o que torna prejudicado o presente recurso, que versava sobre tutela provisória de urgência. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da 38a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (13/10 a 20/10). Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora